Tribunal: TJSP
Processo: 2025292-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2025292-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MATHEUS DOS SANTOS GRIJÓ, é agravado GUILHERME SAGGIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2025292-55.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18364
AGRAVO INTERNO No: 2025292-55.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: MATHEUS DOS SANTOS GRIJÓ
AGRAVADO: GUILHERME SAGGIN
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu pedido de
atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento.
Recurso
julgado
pelo
C.
Órgão Colegiado. Perda
superveniente
do
interesse
recursal.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
54/56 que indeferiu o pedido atribuição de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto pelo ora recorrente.
Insiste o agravante, em síntese, que a medida pleiteada é
necessária à segurança jurídica e a evitar-lhe prejuízos. Argumenta que restaram
suficientemente demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano. Além
do mais, não há que se falar em irreversibilidade da decisão. Busca a reforma do r.
decisum.
Reiteração do pedido a fls. 07/08.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno interposto com base no art. 1.021 do
Novo Código de Processo Civil.
Ocorre que o agravo de instrumento foi decidido pelo C. Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2025292-55.2020.8.26.0000/50000 -
3
Colegiado em 24.11.2020 (fls. 63/70). Por votação unânime, foi negado provimento
ao recurso do agravante.
Destarte, uma vez que a r. decisão contra a qual se volta o
recorrente foi substituída pelo v. acórdão proferido pela D. Turma Julgadora,
forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse recursal.
Posto isso, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora